Tribunal: TJDFT
Processo: 0060119-56.2013.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
Insolvência civil. Pedido de desistência pelo autor. Levantamento da insolvência. Remanescente somente créditos tributários habilitados no processo. Regime especial de cobrança regulado pela Lei 6.830/80. Possibilidade de ajuizamento de execução fiscal. Medida menos gravosa para o devedor. Extinção do feito.